Tribunal: TJSP
Processo: 1003346-18.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Autora que afirma desconhecer o débito apontado. Ré que, em sua defesa, não se desincumbe de provar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da cobrança. Não juntada do termo de adesão relativamente à contratação. "Prints" ou telas de computador de seu sistema

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Autora que afirma desconhecer o débito apontado. Ré que, em sua defesa, não se desincumbe de provar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da cobrança. Não juntada do termo de adesão relativamente à contratação. "Prints" ou telas de computador de seu sistema interno que não tem o condão de comprovar a relação jurídica. Reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na exordial, com exclusão da anotação negativa. Penalidade por litigância de má-fé afastada. Recurso provido.
Não comprovou a ré fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia, razão pela qual não tendo ficado demonstrada a contratação com a autora e a origem do débito impugnado, o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na exordial, com cancelamento da anotação negativa, é medida de rigor.
Não se vislumbra conduta desleal ou maliciosa da apelante, não evidenciado dolo processual, de modo que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, inexistindo prejuízo ao adverso, razão pela qual fica afastada a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003346-18.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JÉSSICA
CRISTINA
CANDIDO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-18.2019.8.26.0602 -Voto no 42342
2
COMARCA: Sorocaba – 6a Vara Cível – Juíza Adriana Tayano Fanton Furukawa
APTE. : Jéssica Cristina Candido de Oliveira
APDA. : Telefonica Brasil S/A

VOTO No 42.342
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória
de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência.
Autora que afirma desconhecer o débito apontado. Ré que,
em sua defesa, não se desincumbe de provar a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade
da cobrança. Não juntada do termo de adesão relativamente
à contratação. “Prints” ou telas de computador de seu
sistema interno que não tem o condão de comprovar a
relação jurídica. Reconhecimento da inexigibilidade do
débito apontado na exordial, com exclusão da anotação
negativa. Penalidade por litigância de má-fé afastada.
Recurso provido.
Não comprovou a ré fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, ônus que lhe competia, razão pela qual não tendo ficado
demonstrada a contratação com a autora e a origem do débito
impugnado, o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na
exordial, com cancelamento da anotação negativa, é medida de rigor.
Não se vislumbra conduta desleal ou maliciosa da apelante, não
evidenciado dolo processual, de modo que a conduta da parte não se
enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, inexistindo
prejuízo ao adverso, razão pela qual fica afastada a aplicação de
penalidade por litigância de má-fé.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 82/85 que
julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade
dessas verbas na forma do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC. Foi aplicada à autora penalidade
por litigância de má-fé.
Alega a autora que as telas de computador apresentadas pela ré são
documentos unilaterais, sem valor probatório. Aduz que não houve contratação com a ré,
sustentando que não ficou comprovada a existência de vínculo com a apelada, nem a
origem do débito. Afirma ser cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, nos termos
do artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/90. Sustenta a ocorrência de danos morais. Insurge-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-18.2019.8.26.0602 -Voto no 42342
3
contra a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Por isso, pleiteia a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Conforme se depreende na exordial, a autora alegou desconhecer o
débito apontado, afirmando a inexistência da dívida e sustentando que foi surpreendida
com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Bem por isso, postulou a
declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
A ré, em sua defesa, argumentou que o débito inadimplido pela
autora refere-se à linha telefônica no (15) 99641-4784, habilitada em 01/07/2014 e
cancelada por falta de pagamento em 27/05/2015, tendo inadimplido os débitos de
dezembro de 2014 a fevereiro de 2015. Negou a ocorrência de indevida negativação, e
refutou o pleito de indenização por danos morais.
Para tanto, limitou-se a juntar meros “prints” ou telas de computador
de seu sistema interno, que não têm o valor probatório almejado, até porque produzidos
unilateralmente. Não cuidou de juntar faturas relativas aos serviços prestados, nem o termo
de adesão ou contrato firmado com a autora em relação à linha telefônica referida, a fim de
comprovar a relação jurídica e sequer demonstrou a regularidade da cobrança.
A propósito do tema, este Egrégio Tribunal já decidiu:
“Apelação. Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Banco réu que não comprovou a contratação de crédito pelo autor
(CPC, art. 333, inc. II). Documentos produzidos unilateralmente. Inexistência de
relação jurídica reconhecida. Indevida contratação em nome do autor.
Responsabilidade objetiva. Dano moral (in re ipsa). Indenização arbitrada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-18.2019.8.26.0602 -Voto no 42342
4
7.000,00.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0164024-22.2012.8.26.0100 3a Câm. de Direito Privado rel. Des. Egidio
Giacoia j. 16/09/14)
“Prestação dos serviços de telefonia. Contratação de serviços negada. Débito
apontado. Danos morais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória. 1. Negada a relação contratual pela usuária autora,
cabia à ré demonstrar a efetivação da contratação, seja por tratar-se de prova de
fato positivo, seja porque a relação consumerista valoriza a inversão do ônus da
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
2. Simples print da tela dos sistemas da ré não se erige em prova inequívoca do
acordo de vontades, da contratação firme e acabada, e da assunção de obrigações
pelas partes contratantes. 3. A ausência de provas da contratação resulta em
incerteza do débito e, consequentemente, na irregularidade do gravame dele
decorrente. 4. A negativação indevida, por si só, é suficiente a causar o prejuízo
moral, que está in re ipsa, de acordo com pronunciamentos do Superior Tribunal
de Justiça. 5. Caracterizado o dano moral, a indenização a esse título deve ter
conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem
proporcionar enriquecimento sem causa à vítima do dano moral. 6. Deram
provimento ao recurso (Apelação 0101061-80.2009.8.26.0100 25a Câm. de
Direito Privado rel. Des. Vanderci Álvares j. 07/11/13)

Diante desse quadro fático, considerando a aplicação do regramento
contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII), competia à ré o ônus de
demonstrar a regularidade da cobrança, não tendo se desincumbido desse mister. Mesmo
após a alegação feita em réplica, para apresentação do termo de adesão ou contrato, nada
providenciou ou alegou quanto ao ponto. Assim, o reconhecimento da inexistência de
débito apontado na exordial é medida de rigor, com exclusão de anotação restritiva,
comportando alteração a r. sentença, invertidos os ônus sucumbenciais.
Por fim, não está caracterizada litigância de má-fé no caso, pois não
se vislumbra conduta desleal ou maliciosa da autora, ora apelante. Não restou evidenciado
o dolo processual, de modo que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses elencadas
no artigo 80 do CPC, inexistindo prejuízo ao adverso, razão pela qual fica afastada a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-18.2019.8.26.0602 -Voto no 42342
5
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator